Tribunal: TJDFT
Processo: 0711371-64.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REAPRECIAÇÃO – CPC 1030, II. RE 666.094/DF. RESSARCIMENTO PELO DF DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. TABELA SUS. ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO.
1. “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde” (RE 666.094 - Tema 1033).
2. Recurso parcialmente provido.